Tribunal: TJSP
Processo: 2111841-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2015 e 216 - Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Transferência da propriedade do imóvel mediante o registro do título no CRI antes da ocorrência do fato gerador dos tributos - Ilegitimidade reconhecida - Exceção de pré-executividade acolhida - Honorários advocatícios fixados em 20% do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2015 e 216 - Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Transferência da propriedade do imóvel mediante o registro do título no CRI antes da ocorrência do fato gerador dos tributos - Ilegitimidade reconhecida - Exceção de pré-executividade acolhida - Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa atualizado (R$ 3.047,85 em agosto 2017), nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111841-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante RAFAEL
ANGULO LOPEZ, é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36690
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111841-68.2020.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVANTE: RAFAEL ANGULO LOPEZ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e
taxas dos exercícios de 2015 e 216 - Insurgência contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade - Transferência da
propriedade do imóvel mediante o registro do título no CRI
antes da ocorrência do fato gerador dos tributos - Ilegitimidade
reconhecida - Exceção de pré-executividade acolhida -
Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa
atualizado (R$ 3.047,85 em agosto 2017), nos termos do art.
85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL ÂNGULO LOPEZ
em face do MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ, objetivando a reforma da
decisão de fls. 07/08, proferida pelo MM. Juíza Andrea Aparecida
Nogueira Amaral Roman, que, em sede de execução fiscal objetivando
a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, rejeitou a exceção
de pré-executividade para afastar a alegação de ilegitimidade passiva.
Sustenta o agravante que não é parte legitima para
figurar no polo passivo da execução, pois vendeu o imóvel tributado
em 14/05/215, conforme registro na matrícula imobiliária, ou seja, antes
dos débitos cobrados.
O agravo foi processado com o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela recursal pleiteada e do pedido de justiça gratuita (fls. 74/75).
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta (fls. 78).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal proposta em face de
RAFAEL ÂNGULO LOPEZ para a cobrança de IPTU, taxas de lixo e de
expediente dos exercícios de 2015 e 2016, com datas de vencimento no
período de 10/06/2015 a 10/12/2016.
Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional
atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular
do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
Conforme se observa da matrícula imobiliária, o
executado, ora agravante, e sua esposa SILVANA DUARTE LOPEZ,
vendeu o imóvel tributado a LARISSA SILVA NARDES, MICHEL DE ARAUJO
ASSALIM e DIEGO SILVA NARDES, conforme R-03/16.236, datado de
14/05/2015 (fls. 47/50).
Por isso, demonstrada que a transmissão do imóvel
mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em data anterior ao lançamento dos tributos ora exigidos, o antigo
proprietário deve ser excluído do polo passivo da execução fiscal.
Com a extinção da execução fiscal em relação ao
agravante, fica a Municipalidade condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento de ser cabível a condenação
em verba honorária, nos casos em que a Exceção
de Pré-Executividade for julgada procedente, ainda
que parcialmente, uma vez que se instaurou o
contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009)
De sorte que a Municipalidade deve ser condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa atualizado em 20% do valor da causa atualizado (R$
3.047,85 em agosto 2017), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)